Tribunal: TJES
Processo: 5005460-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005460-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR MAIA LORDELO
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DE ORDEM MANDAMENTAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM DESFAVOR DO PACIENTE –

ORDEM DENEGADA
.
1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
“
O trancamento do processo
[...]
é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023)
”. 2. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes da autoria imputada na denúncia, tenho não ser cabível o trancamento prematuro da ação penal correspondente, eis que presente a justa causa para o prosseguimento do feito. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005460-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR MAIA LORDELO
Advogado(s) do reclamante: BRUNO RIBEIRO GASPAR

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOÃO VICTOR MAIA LORDELO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 8173540),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000225-90.2024.8.08.0002, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35
,
c/c o artigo 40, inciso V, todos
da Lei n
º

11.343/06.

Nesse contexto,
o impetrante
requer o trancamento da
mencionada
ação penal,
sob a alegação de
que
“
[...] não há razão ou justificava alguma para que o Paciente responda à presente Ação Penal, senão um simples depoimento dado pelo preso em flagrante delito
ALEX SANDRO
, o que foi corroborado pelos policiais que efetuaram o seu cárcere, mas tudo embasado no que o próprio
ALEX
disse na esfera policial.
”
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 28 de maio do corrente ano (id 8468207), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, destaco que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido:

[...]. 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

[...]. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. [...]. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que eventual alegação de ausência de justa causa deverá ser analisada pelo magistrado a quo que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL (FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, PRATICANDO ATOS DE SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA) E ARTIGO 304 C/C ARTIGO 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO ACUSATÓRIO A DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA MÍNIMA A SER CONSIDERADA QUE ULTRAPASSA QUATRO ANOS. MANIFESTAÇÃO DA SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Denúncia que, na espécie, preenche os requisitos do art. 41, do código de processo penal. Ausência de fishing expedition. Ausência de caráter exploratório ou especulativo na expedição de ofícios a outros municípios. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Ordem admitida e, no mérito, denegada
. (TJPR; HCCr 0040676-03.2022.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 22/08/2022; DJPR 22/08/2022).

Sob tal enfoque, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (inciso II, do artigo 395, do Código de Processo Penal), e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (inciso III, do artigo 395, do Código de Processo Penal).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que “
[...] no momento do recebimento da denúncia o standard probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria
”.

In casu
, após analisar a denúncia ofertada em desfavor do ora paciente
JOÃO VICTOR MAIA LORDELO
, e dos nacionais ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR e WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS (id 8254681), tenho que ela, ao menos em tese, descreveu as condutas necessárias para a configuração dos crimes imputados aos mesmos.

Por ser oportuno, transcrevo trecho da exordial acusatória ofertada pela representante ministerial:

NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL
, que servem de base a presente denúncia, que no dia 07.02.2024, por volta das 09:00 horas, nesta cidade de Alegre/ES, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5000128-90.2024.8.08.0002, foi logrado êxito em apreender aproximadamente 542 gramas de cocaína e 5 quilos de maconha, destinados à venda, sem autorização dos órgãos competentes, pelos ora denunciados.

CONSTA DOS AUTOS
que a Polícia Federal deflagrou investigação para apuração do delito de tráfico interestadual de drogas realizado por meio dos Correios, interceptando encomendas suspeitas cujo destinatário era o denunciado ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JÚNIOR.

CONSTA, AINDA
, que foi identificada uma caixa com código de rastreio nº QC681953235BR, com peso aproximado de 960 gramas, postado no dia 17/01/2024, tendo como remetente declarado C & C INFORMÁTICA (CNPJ nº 04.932.603/0001-82) – Porto Velho/RO, e destinatário ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS, Rua Dr. Wanderley, nº 431 – BC SUPERMERCADOS – centro – ALEGRE/ES (local de trabalho do denunciado Alex e do genitor do denunciado João Vitor).

COM O AUXÍLIO
dos cães da Polícia Federal, especialistas em detecção de drogas, foi obtida indicação positiva para droga na encomenda descrita acima. A encomenda também foi submetida ao aparelho de RX do Centro de Distribuição dos Correios, a qual ratificou a indicação, sugerindo a presença de material semelhante à cocaína.

CONFORME
levantado pelos Correios, o denunciado ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR recebeu recentemente outras seis encomendas postais no mesmo endereço (BC Supermercados). Todas com as mesmas características, peso semelhante e enviadas do mesmo remetente em PORTO VELHO/RO.

MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
, a Polícia Federal passou a monitorar a encomenda até que fosse entregue ao destinatário (Alex Júnior). Na data de 07.02.2024, logo após receber a caixa com código de rastreio nº QC681953235BR destinada à sua pessoa, o denunciado Alex Júnior foi abordado por policiais federais, abrindo a encomenda, ocasião em que foi verificado que em seu interior havia aproximadamente 542 gramas de cloridrato de cocaína, acondicionado em uma fonte de computador utilizada para ocultar a droga.

NÃO BASTASSE
, durante o cumprimento da diligência, outra encomenda destinada a ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR foi deixada pela empresa JADLOG no Supermercado BC, a qual foi aberta na presença do gerente do Supermercado, sendo constatado que em seu interior havia cerca de 5 Kg (cinco quilos) de maconha, acondicionados em 7 tabletes.

SEGUNDO APURADO
, o denunciado ALEX JÚNIOR foi cooptado pelo denunciado JOÃO VICTOR MAIA LORDELO para receber as encomendas, tendo recebido cerca de seis objetos em seu nome, em auxílio ao comparsa.

REGISTRA-SE
que o denunciado ALEX JUNIOR recebia cerca de R$ 300,00 a R$ 500,00 reais por cada encomenda de drogas recebida, sendo orientado por JOÃO VICTOR a repassá-las ao denunciado WALLAS, vulgo “Gordinho”, que os auxiliava na comercialização dos entorpecentes.

RESTOU APURADO
que os três denunciados estavam associados, de maneira estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas.

A
AUTORIA
e a
MATERIALIDADE
dos crimes são incontestáveis em face do Auto de Prisão em Flagrante Delito, da Decisão proferida nos autos nº 5000128-90.2024.8.08.0002, dos relatórios de investigação, Ouvidorias, dos Autos de Apreensão, do Laudo Toxicológico, dos depoimentos colhidos e de tudo mais que no processo consta.

ISTO POSTO
, infringiram os denunciados o disposto no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, [...].

Por ser oportuno, destaco que nela consta de forma expressa que o paciente teria cooptado uma pessoa como “laranja” para receber os carregamentos de substâncias entorpecentes, que seriam remetidos pelos Correios e por transportadora particular, e que em razão disto, ela receberia valores por cada encomenda recebida.

Ressalto que tal situação restou narrada com detalhes por ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, quando do seu interrogatório perante a autoridade policial,
in verbis
:

O interrogado então RESPONDEU: QUE trabalha como auxiliar de Padaria no supermercado BC; QUE aufere uma renda de R$ 1.600,00 reais; QUE sua esposa Fernanda ligou para a Advogada Camila; QUE fez contato telefônico com sua sogra Lucineia, para informar de sua prisão; QUE tem duas filhas, sendo uma de 3 anos e uma de 6 anos; QUE que a de 6 anos mora com a mãe e a de 3 anos mora com o INTERROGADO, sendo cuidada por sua mãe FERNANDA; QUE no mês de junho do ano de 2023, foi procurado por JOÃO VITOR, filho do gerente do supermercado BC, que se chama ISAIAS, querendo que o INTERROGADO emprestasse o seu CPF para ele comprar algumas coisas na internet; QUE não perguntou para JOÃO VITOR o que ele iria comprar na internet; QUE JOÃO VITOR não comentava onde realizava as compras, somente falava que a encomenda iria chegar no supermercado e que seria comprado na internet; QUE foram realizadas em média umas seis compras em seu nome; QUE sempre que chegava a encomenda, JOÃO VITOR falava com o interrogado que era para entregar para WALACE, sendo conhecido pela alcunha de GORDINHO, que é proprietário de uma mercearia em Alegre, que o INTERROGADO não se recorda o nome; QUE recebia um valor de R$ 300,00 a R$ 500,00 reais por cada encomenda que chegava; QUE a última encomenda que chegou, foi em dezembro, o próprio JOÃO VITOR recebeu, pois ele trabalhava no supermercado e pediu demissão em dezembro; QUE JOÃO VITOR já foi preso por roubo, mas o INTERROGADO não sabe detalhes; QUE nunca levou nenhuma encomenda para sua casa; QUE não sabia onde JOÃO VITOR comprava as encomendas; QUE não sabia que se tratava de drogas; QUE imaginava ser algo de ilícito, mas não sabia o que era; QUE nunca foi preso e nem conduzido para delegacia; QUE durante a sua prisão não foi agredido, nem coagido de forma alguma e não se encontra lesionado.

Assim, evidente que a denúncia ofertada não pode ser considerada inepta, pois, além atender o aspecto formal e restar presente os pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal, a mesma está amparada em lastro probatório mínimo.

Ademais, urge salientar que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que se revela descabido na via estreita do
habeas corpus
, tendo em vista que na verdade tangenciam a suposta ausência de elementos capazes de demonstrar a autoria dos fatos imputados ao paciente
JOÃO VICTOR MAIA LORDELO
, por meio da tentativa de desqualificar as declarações prestadas pelo correu ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE MERO ILÍCITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOLO NA VIA ELEITA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus
. 2. Nessa linha de intelecção. Para que se possa verificar se o recorrente teria ou não agido com dolo, ou se estaria configurado mero ilícito civil, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita (RHC n. 34.734/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2013, DJe de 14/10/2013). 3. Na hipótese, descabe analisar, nesta sede, a alegação de ausência de dolo ou de insuficiência dos elementos de prova colhidos nos quais foi ajuizada a ação penal a que respondem os pacientes, motivo pelo qual a alegação de atipicidade da conduta ou não configuração dos crimes de estelionato por não terem agido dolosamente para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que deverá ser feito oportunamente nos autos da ação penal correspondente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no curso do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 899.156; Proc. 2024/0091956-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024).

Assim, tenho que na presente hipótese não restou verificada a possibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente.[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8682226, cujo seguinte trecho transcrevo:

Partindo ao exame da causa de pedir deduzida à luz dessas considerações, exsurge que não há mácula a ser reconhecida e, por conseguinte, inexiste razão para extinguir a ação penal que tramita em desfavor do paciente. Vejamos.

Ao que se extrai da exordial acusatória (acostada ao ID n.º 8254681), por ação controlada da Polícia Federal, o corréu Alex foi flagrado no momento em que recebia 542 gramas de substância similar a cocaína por meio de encomenda transportada pelos
Correios
, sendo que, durante o cumprimento de tal diligência, a empresa
JADLOG
também entregou um objeto ao mesmo destinatário, no qual continham 05 (cinco) quilos de substância entorpecente análoga à maconha.

Insta salientar que ambas as encomendas foram enviadas em nome do corréu Alex, ao
Supermercado BC
(atual local de trabalho de Alex e do genitor do ora paciente; além de ser o local onde o paciente também trabalhou).

Todavia, segundo apurado, o denunciado Alex, após conceder seu n.º de CPF ao ora paciente, passou a receber e a repassar as encomendas ao corréu Wallas, vulgo Gordinho, enquanto o paciente era o responsável por realizar as compras online com o CPF emprestado de Alex e dividia o lucro dos entorpecentes com os demais.

Nesse sentido, conforme consta do Relatório n.° 1158987/2024 da Polícia Federal, anexado sob o ID n.º 8254681, vejamos os depoimentos prestados perante a fase administrativa, em relação ao ora paciente:

“QUE trabalha como auxiliar de Padaria no supermercado BC; QUE aufere uma renda de R$ 1.600,00 reais; QUE sua esposa Fernanda ligou para a Advogada Camila; QUE fez contato telefônico com sua sogra Lucineia, para informar de sua prisão; QUE tem duas filhas, sendo uma de 3 anos e uma de 6 anos; QUE que a de 6 anos mora com a mãe e a de 3 anos mora com o INTERROGADO, sendo cuidada por sua mãe FERNANDA;
QUE no mês de junho do ano de 2023, foi procurado por JOÃO VITOR, filho do gerente do supermercado BC, que se chama ISAIAS, querendo que o INTERROGADO emprestasse o seu CPF para ele comprar algumas coisas na internet; QUE não perguntou para JOÃO VITOR o que ele iria comprar na internet; QUE JOÃO VITOR não comentava onde realizava as compras, somente falava que a encomenda iria chegar no supermercado e que seria comprado na internet; QUE foram realizadas em média umas seis compras em seu nome; QUE sempre que chegava a encomenda, JOÃO VITOR falava com o interrogado que era para entregar para WALACE, sendo conhecido pela alcunha de GORDINHO, que é proprietário de uma mercearia em Alegre, que o INTERROGADO não se recorda o nome; QUE recebia um valor de R$ 300,00 a R$ 500,00 reais por cada encomenda que chegava; QUE a última encomenda que chegou, foi em dezembro, o próprio JOÃO VITOR recebeu, pois ele trabalhava no supermercado e pediu demissão em dezembro; QUE JOÃO VITOR já foi preso por roubo, mas o INTERROGADO não sabe detalhes; QUE nunca levou nenhuma encomenda para sua casa; QUE não sabia onde JOÃO VITOR comprava as encomendas; QUE não sabia que se tratava de drogas; QUE imaginava ser algo de ilícito, mas não sabia o que era
; QUE nunca foi preso e nem conduzido para delegacia; QUE durante a sua prisão não foi agredido, nem coagido de forma alguma e não se encontra lesionado.” (Termo de Qualificação e Interrogatório de Alex Sandro Marques dos Santos Junior, fl. 72) – nosso grifo

“QUE É Agente de Polícia Federal, lotado na Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim/ES; QUE nesta data dia 07/02/24, por volta das 09horas00min. prosseguiram até a Cidade de Alegre/ES, Rua Doutor Wanderley no estabelecimento de Fl. 74 2024.0010691 DPF/CIT/ES Num. 40203838 - Pág. 3 nome Supermercado BC; QUE a equipe era composta pelo Delegado de Polícia Federal Wender, Agente de Polícia Federal Renato e o Escrivão de Polícia Federal Thiago; QUE foram acompanhados por uma equipe do K9 da Polícia Federal, equipe esta composta pelos Agentes Stol e Hertal; QUE há uma investigação em andamento e tinham a informação que ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, iria receber uma encomenda pelos correios contendo drogas; QUE foi montado uma operação nesta data, se utilizando de ação controlada, para acompanhar a entrega da encomenda a ALEX; QUE no momento que o funcionário dos correios chegou com a correspondência, ALEX veio receber e foi dado voz de abordagem; QUE foi determinado que ALEX abrisse a encomenda e quando abriu tinha uma fonte de computador e dentro desta fonte um invólucro preto e dentro dele uma substância similar a cocaína; QUE foi realizado o narcoteste na substância que deu positivo; QUE posteriormente, a equipe prosseguiu até a residência de ALEX, Rua dos Espanhóis, nº 339, bairro Colina, Alegre/ES, para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Alegre - 2ª Vara, nos autos do processo Número: 5000128-90.2024.8.08.0002; QUE na residência de ALEX não foi encontrado nada de ilícito;
QUE em entrevista realizado com ALEX, este relatou que a droga pertence a WALACE, sendo este um homem gordo, e JOÃO VITOR MAIA, que é filho do gerente do supermercado; QUE ALEX relatou que WALACE e JOÃO VITOR, pediram seu nome emprestado para realizarem as encomendas na internet, mas que ele sabia que era coisa errada, mas não sabia que era droga
; QUE já fez esses pedidos várias vezes e não se recordava a quantidade, mas que sempre que fazia esses pedidos recebia em torno de R$ 300,00 a R$ 400,00 reais; QUE após realizarem levantamentos conseguiriam identificar WALACE como sendo WALLACE LUIZ MIRANDA CAMPOS, vulgo "GORDINHO".” (Depoimento da testemunha, Agente da Polícia Federal Andre Vianna Zanella, fls. 70/71) – nosso grifo

“QUE É Agente de Polícia Federal, lotado na Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim/ES; QUE nesta data dia 07/02/24, por volta das 09horas00min. prosseguiram até a Cidade de Alegre/ES, Rua Doutor Wanderley no estabelecimento de nome Supermercado BC; QUE a equipe era composta pelo Delegado de Polícia Federal Wender, Agente de Polícia Federal Zanella e o Escrivão de Polícia Federal Thiago; QUE foram acompanhados por uma equipe do K9 da Polícia Federal, equipe esta composta pelos Agentes Stol e Hertal; QUE estavam realizando o acompanhamento de entrega de uma encomenda pelos correios, com indícios de conter drogas, que todo o acompanhamento estava sendo realizado em ação controlada, que há uma investigação em andamento e tinham a informação que ALEX SANDRO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, iria receber a encomenda; QUE foi montado uma operação nesta data, para acompanhar a entrega da encomenda a ALEX; QUE no momento da entrega ALEX veio receber e foi dado voz de abordagem; QUE foi determinado que ALEX abrisse a encomenda e quando abriu tinha uma fonte de computador e dentro desta fonte um invólucro preto e dentro dele uma substância similar a cocaína; QUE posteriormente, a equipe prosseguiu até a residência de ALEX, Rua dos Espanhóis, nº 339, bairro Colina, Alegre/ES, para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Alegre – 2ª Vara, nos autos do processo Número: 5000128-90.2024.8.08.0002; QUE na residência de ALEX não foi encontrado nada de ilícito;
QUE ALEX relatou que a droga pertence a WALACE, sendo este um homem gordo, e JOÃO VITOR MAIA, que é filho do gerente do supermercado; QUE ALEX relatou que WALACE e JOÃO VITOR, pediram seu nome emprestado para realizarem as encomendas na internet, mas que ele sabia que era coisa errada, mas não sabia que era droga; QUE já fez esses pedidos várias vezes e Fl. 75 2024.0010691 DPF/CIT/ES Num. 40203838 - Pág. 4 não se recordava a quantidade, mas que sempre que fazia esses pedidos recebia em torno de R$ 300,00 a R$ 400,00 reais
; QUE após realizarem levantamentos conseguiriam identificar WALACE como sendo WALLACE LUIZ MIRANDA CAMPOS, vulgo "GORDINHO" (Depoimento da testemunha, Agente da Polícia Federal Renato Souza Santos, fls. 71/72)” – nosso grifo

Com isso, verifica-se que dos autos se extraem indícios mínimos de autoria por parte do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal originária, eis que, de plano, nota-se que a exordial acusatória atende a todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os comportamentos que se amoldam ao disposto no art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal.

Acerca do suporte probatório autorizador da instauração e prosseguimento da ação penal, a própria impetração afirma que a narrativa descrita na denúncia se escora no depoimento do corréu Alex, a quem busca a todo momento desqualificar. Salienta-se que o impetrante afirma que o referido depoimento foi prestado ao emprego de falácias, enquanto a exordial baseia-se meramente em “achismos”.

Todavia, a tese defensiva mostra-se isolada em relação às demais provas produzidas até o presente momento processual, inexistindo aqui flagrante vício de nulidade.

É cediço que ir além na análise da alegação defensiva, de falta de provas da sua autoria/participação nos crimes em questão, revela-se incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que se constitui em ação de cognição sumária e rito célere, que não comporta acurado exame do arcabouço probatório. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)